Tribunal: TJDFT
Processo: 0734329-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE. PROCESSO CIVIL. PIS/PASEP. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.
2. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando o recorrente expõe os fundamentos de fato e de direito que motivaram a sua insurgência com o julgado combatido.
3. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
4. Recurso conhecido e provido.